Tribunal: TJES
Processo: 5006101-96.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006101-96.2024.8.08.0011

APTE:
AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

APD
O
:
VALDIR EUGÊNIO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor a título de "CONTRIB. AMBEC", condenou a ré à devolução dos valores descontados em dobro, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) e arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos no benefício previdenciário do autor; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais decorrentes da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em exame é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 297/STJ).

O ônus da prova acerca da existência da contratação recai sobre a ré, que não se desincumbiu de demonstrá-la, uma vez que o documento apresentado em juízo se refere a terceiro, não ao autor.

A inexistência de contratação válida autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é caracterizado in re ipsa, prescindindo de comprovação específica, pois decorre do próprio ato ilícito e da privação indevida de recursos financeiros do consumidor.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória, pedagógica e punitiva.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação válida de serviço autoriza o cancelamento dos descontos indevidos e a restituição em dobro dos valores descontados.

O dano moral decorrente da retenção indevida de valores configura-se in re ipsa, dispensando comprovação específica.

O montante da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo seu caráter compensatório, pedagógico e punitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006101-96.2024.8.08.0011

APTE:
AMBEC – ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS

APD
O
:
VALDIR EUGÊNIO DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Em breve síntese, a parte autora, aposentada por incapacidade permanente, alega na inicial ter sido surpresada com desconto de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mensais, a título de CONTRIB. AMBEC, razão pela qual ajuizou a presente ação, objetivando o cancelamento dos descontos e a restituição.

Após a instrução processual,
o d. Juízo acolheu
parcialmente a pretensão inicial,
declarando
a inexistência do negócio jurídico celebrado entre as partes, devendo a ré proceder ao cancelamento definitivo das cobranças mensais efetuadas no benefício previdenciário da parte autora; bem como restituir os valores indevidamente descontados, de forma dobrada, a título de danos materiais; arbitrou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais); além de custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem
.
Não há dúvida que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297).

Desse modo
,
desloca-se para
a associação
, ora
apelante,
o ônus de demonstrar a existência da contrataçã
o.

Logo, incumbia a recorrente comprovar a pactuação,
ônus do qual não se desincumbiu, pois, conforme bem observado na sentença, a ficha de filiação apresentada pela requerida está
em nome de terceiro
, Maristela Gomes de Lima, e não do autor.

D
iante da
responsabilidade objetiva d
a

a
pelante, da
não produção de provas, somado
ainda
à insuficiência do acervo probatório para corroborar as alegações
contidas na contestação
, mostra-se correto o posicionamento manifestado
pel
o magistrado
a quo
pela declaração de
inexistência dos negócios jurídicos.

L
ogo, correta a r. sentença que determinou a restituição dos valores.

Ato contínuo, a
ocorrência
da ilegalidade resta configurada e o

dano
moral
, por consequência, culminando na necessidade de ajuizamento da lide para que fossem cessados os descontos e
sejam
devolvidos os valores indevidamente descontados
.

A jurisprudência classifica como dano moral
in re ipsa
aquele presumidamente ocasionado, sem participação do consumidor, exonerando-se o fornecedor de serviços da responsabilização apenas quando demonstra inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Evidencia-se por toda a narrativa o
abalo moral experimentado, porquanto se viu parcialmente privad
a

de utilizar seus ativos
por ato negligente do Banco
apelante.

Quanto ao valor atribuído à indenização pelo dano moral suportado, R$
3
.000,00 (
três
mil reais
), considero condizente com
seus elementos norteadores, e que tem a função de
a
branda
r
o dano suportado
,
bem como
promover o
s
efeito
s ressarcitório,
punitivo e pedagógico ao s qua is se destina
.

Ressalte-se que o
montante
da indenização por dano moral deve ser hábil a compensar aquele que sofrera o abalo. Deve ser valor que ostenta caráter pedagógico e impõe ao ofensor um amargor punitivo que possa desestimulá-lo a voltar a cometer o ato ofensivo.

Lado outro
, não se pode perder de vista que a referida condenação deve ser baseada no princípio da razoabilidade, além do necessário sopesamento das condições do ofensor e ofendido, para que não seja o valor arbitrado de forma exorbitante, muito menos seja causador de enriquecimento ilícito.

Com isso, o valor arbitrado se mostra em patamar condizente com seus objetivos, não havendo motivos para modificação.

Por todo o
exposto,
conheço
do recurso

e
nego
-lhe provimento
,
para manter a r. sentença tal como proferida.

Ante o desprovimento recursal, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12%, nos termos do artigo 85, §11°, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.